Tribunal: TJSP
Processo: 2032700-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2032700-97.2020.8.26.0000 São Paulo Voto 38952
1
VCA
Registro: 2020.0000642895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032700-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ARMANDO VASONE FILHO, são agravados VERIZON MEDIA DO BRASIL
INTERNET LTDA (YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA) e MICROSOFT
INFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032700-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38952 – VCA 2/4
Voto no 38952
Agravo
de
Instrumento
no:
2032700-97.2020.8.26.0000

Responsabilidade Civil
Comarca: São Paulo
Agravante: Armando Vasone Filho
Agravados: Verizon Media do Brasil Internet Ltda. (Yahoo do Brasil
Internet Ltda. e Outra
Agravo de instrumento. Indeferimento da tutela de urgência.
Decisão que deve ser mantida. Ausência de um dos
pressupostos para a concessão da medida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por ARMANDO VASONE FILHO, nos autos da ação de obrigação de
fazer com pedido de tutela de urgência movida em face da YAHOO DO
BRASIL INTERNET LTDA. E OUTRA, contra a r. decisão de fls.
24/25, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Insurge-se o Agravante alegando que as
matérias jornalísticas são referentes a fatos antigos, noticiando que em
2005, o recorrente foi investigado em inquérito policial, que teve seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032700-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38952 – VCA 3/4
trâmite no juízo da 3a Vara Criminal de Itapecerica da Serra, porém o
Ministério Público requereu o arquivamento, por ausência de conduta
criminosa, o que foi acolhido pelo Juízo.
Porém, informa que as matérias permanecem
até os dias atuais, o que acarreta peso em sua honra e nos negócios, por
este motivo pleiteou a retirada das referidas matérias do ambiente da
internet, o que foi reconhecido no processo no
1062802-84.2018.8.26.0000, movido em face da Google Brasil Internet
Ltda.
Esclarece que a ação citada foi julgada
procedente, mas o reconhecimento do direito foi limitado ao site de
pesquisa Google, permanecendo as matérias vinculadas na base de dados
de pesquisa das empresas agravadas.
Enfatiza que estão presentes os requisitos
para a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a
desvinculação do seu nome das notícias reclamadas na base de dados da
internet brasileira e também da plataforma do exterior/internacional, com a
remoção das URLs apontadas, sob pena de multa.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Cuida-se de recurso interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Porém, não cabe aqui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032700-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38952 – VCA 4/4
analisar, veja-se, a legalidade ou não do requerimento do agravante, já
que todas essas questões fazem parte do mérito da ação proposta e serão
oportunamente examinadas e analisadas pelo juízo de origem.
Aqui, limita-se a discussão ao cabimento ou
não da concessão da tutela de urgência, a qual depende da presença dos
três requisitos exigidos pela lei processual: probabilidade do direito, perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, NCPC).
No caso dos autos, em que pese às alegações
do agravante, agiu com acerto o douto magistrado, tendo em vista que as
notícias começaram a ser disponibilizados na internet em 16 de abril de
2009 (fls. 11/64 autos principais), o que configurou a ausência do
perigo da demora, pois a ação somente foi distribuída em novembro de
2019.
Deste modo, irreparável a r. decisão
guerreada, sendo necessária a dilação probatória.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator